Tribunal: CARF
Processo: 11020.903539/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903539/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS
Recorrente
CONSTRUTORA POLETTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem intime a
Recorrente prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.580, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 06138.71671.191107.1.3.02-0036
(fl.22/27) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006
no valor de R$ 110.461,77 para compensar débitos próprios. O mesmo crédito foi
utilizado para compensar débitos nos PER/DCOMP 07293.03328.180108.1.3.02-9360 e
26606.05550.190208.1.3.02-9419.
Por intermédio do Despacho Decisório no 868494181 de 06/07/2010 e anexos (fl.40/43),
o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 79.862,23) e as compensações, em
consequência, parcialmente homologadas. A figura a seguir, extraída do despacho
decisório, esclarece melhor a questão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903539/2010-81
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 22/07/2010 (fl.47), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/08/2010 (fl.2/7), através de
representante legal (fl.8 e 11/21) alegando em síntese que:
1. O motivo da não homologação de diversos PER/DCOMP é que a Receita Federal
desconsiderou do saldo credor IRPJ apurado na DIPJ/2007, de R$ 110.461,77,
informando como motivo a não homologação de compensações realizadas com saldo
negativo de períodos anteriores;
2. Divergimos do Despacho Decisório pelos seguintes motivos;

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

3. Se a Receita Federal do Brasil, como fez no caso deste despacho decisório, além de
cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também excluir estes
valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso na
DIPJ/2007 ref. ao ano-calendário 2006, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, e isto se tornará uma tributação em cascata dos mesmos tributos
inúmeras vezes;
4. Os próprios conselhos regionais de contabilidade em seus boletins técnicos também
abordam esta situação; (transcreve entendimento)
5. A própria Receita Federal do Brasil, em vários julgamentos anteriores, já consolidou
um posicionamento no sentido de que "na hipótese de compensação não homologada os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
destas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ;
6. Com base nestes fatos, concluímos que o saldo credor IRPJ da empresa Construtora
Poletto Ltda, ao final do ano de 2006, está formado da seguinte forma;

7. Conforme cálculos acima, concluímos que o saldo credor IRPJ deve ser mantido no
valor de R$ 110.461,77; (junta planilha)
8. Ao efetuarmos todas as compensações deste despacho decisório, restaria ao final
ainda um saldo credor de R$ 987,04 pois a empresa não considerou a taxa SELIC do
mês do pagamento;
9. Requer a revisão do Despacho Decisório no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
no ano-calendário 2006 no valor de R$ 110.461,77 e homologar as compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 12-A
da DIPJ/2007 (fl.9), despacho de encaminhamento (fl.49) e telas sistemas RFB
(fl.50/60).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório questionado (R$ 30.599,54)) referente a
saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 e declarou não homologadas as compensações.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

II - Dos Fatos
a) Despacho Decisório
A exigência fiscal diz respeito a homologação parcial da compensação declarada na
PerDcomp n9 07293.03328.180108.1.3.02-9360, e não homologação da compensação
declarada no PerDcomp n9 26606.05550.190208.1.3.02-9419, tendo em vista suposta
insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo nas referidas PerDcomp's.
Diante disso, pretende o Recorrido o pagamento do valor de R$ 33.275,62, que
acrescidos de multa e juros totalizam o valor de R$ 75.926,91 (setenta e cinco mil e
novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos).
b) Da Manifestação de Inconformidade
A Recorrente evidenciou que o Fisco (Receita Federal) pretende exigir os valores ora
cobrados com base nos PerDcomp's apresentados e que já foram cobrados em
PerDcomp's anteriores nos processos administrativos de nQ 11020.901060/2010-18, ne
11020.902225/2010-61 e ne 13016.000097/2003-84.
No processo Administrativo nQ 13016.000097/2003-84 a Receita Federal decidiu pela
homologação parcial de débitos de IRPJ compensados em PerDcomp's com saldo credor
de IRPJ apurado em períodos anteriores. Neste caso, a Receita Federal do Brasil cobrou
estes valores da empresa Construtora Poletto Ltda., através do Despacho Decisório de
n° 289 - DRF/CXL, com data de emissão 25/04/2008, notificada à empresa pela
Agência da Receita Federal do Brasil de Bento Gonçalves/RS através da notificação n°
2/185/08/ARF/Sorac/BGS e recebido pela empresa em 16/05/2008 como pode ser
verificado no processo administrativo n° 13016.000097/2003-84, cobrança esta em que
foi protocolada junto à Receita Federal manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 15/09/2009 a empresa foi notificada novamente, através da
Notificação n° 2/289/09/ARF/Sorac/BGS, Cientificando do acórdão n° 10-20.533 - da
5a Turma da DRJ/POA de 06 de Agosto de 2009, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada.
Em 24/06/2011 a Recorrente aderiu ao Parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009,
conforme comprova o Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não
Parceladas Anteriormente - Art. 1o - Demais Débitos no Âmbito da RFB juntado ao
presente recurso, para quitação dos débitos não homologados ref. a 11/2004 no valor de
R$ 10.699,72, 12/2004 no valor de R$ 9.887,96, 01/2005 no valor de R$ 7.046,85,
02/2005 no valor de R$ 9.875,46, 03/2005 no valor de R$ 12.038,58, 04/2005 no valor
de R$ 11.465,12, 05/2005 no valor de R$ 8.138,76 e 06/2005 no valor de R$ 5.048,49.
No processo Administrativo no 11020.901060/2010-18 a Receita Federal do Brasil,
através do despacho decisório de n° de rastreamento 863967052 emitido em
07/06/2010, recebido pela empresa em 15/06/2010, baseado na homologação parcial de
débitos de IRPJ compensados com saldo credor de IRPJ ref. ao período de 01/01/2004 a
31/12/2004- D IP J 2005, por causa do não reconhecimento dos valores parcelados
acima ref,. a 11/2004 e 12/2004, e com isto, também homologou apenas parcialmente os
PerDcomp's ref aos débitos de IRPJ ref. ao ano calendário 2006, em especial IRPJ Ref.
02/2006 no valor de R$ 9.996,93 e IRPJ Ref. 03/2006 no valor de R$ 14.582,73. Ou
seja, cobrou novamente os mesmos valores do Despacho Decisório n° 289 também
mencionado acima. Quanto a este despacho decisório de n° de rastreamento 863967052,
a empresa Construtora Poletto Ltda., apresentou manifestação de inconformidade
protocolada na Agência da Receita Federal do Brasil em Bento Gonçalves, e dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS, em 14 de
julho de 2010. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém -
julgou esta manifestação e inconformidade através do Acórdão 01-35.577 - 1â Turma da
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

DRJ/BEL ao qual a Recorrente protocolou Recurso Voluntário, portanto suspendendo
os débitos advindos deste Acórdão.
No processo Administrativo no 11020.902225/2010-61 a Receita Federal do Brasil,
através do despacho decisório de n° de rastreamento 863967185 emitido em
07/06/2010, recebido pela empresa em 15/06/2010, baseado na homologação parcial de
débitos de IRPJ compensados com saldo credor de IRPJ ref. ao período de 01/01/2005a
31/12/2005 - DIPJ 2006, por causa do não reconhecimento dos valores parcelados
acima ref,. a 01/2005,02/2005,03/2005, 04/2005, 05/2005 e 06/2005, e com isto,
também homologou apenas parcialmente os PerDcomp's ref aos débitos de IRPJ ref. ao
ano calendário 2006, em especial IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 6.401,33 e IRPJ
Ref. 12/2006 no valor de R$ 1.611,47. Ou seja, cobrou novamente os mesmos valores
do Despacho Decisório n° 289 e 863967052 também mencionados acima. Quanto a este
despacho decisório de n° de rastreamento 863967185, a empresa Construtora Poletto
Ltda., apresentou manifestação de inconformidade protocolada na Agência da Receita
Federal do Brasil em Bento Gonçalves, e dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS, em 14 de julho de 2010. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - julgou esta manifestação e
inconformidade através do Acórdão 01-35.578 – 1a Turma da DRJ/BEL ao qual a
Recorrente protocolou Recurso Voluntário, portanto suspendendo os débitos advindos
deste Acórdão.
Convém salientar que se a Receita Federal no processo administrativo no
13016.000097/2003-84 onde após todas manifestações e considerações cobrou da
empresa Construtora Poletto Ltda. os valores não homologados de IRPJ, que foram
parcelados pela Recorrente e mesmo assim não os considerou na composição do saldo
credor de IRPJ de 2004, tomando a mesma decisão quanto aos processos
administrativos 11020.901060/2010-18 e 11020.902225/2010-61, não considerando
estes nas composições dos saldos credores de 2005 e 2006, a Receita Federal está
cobrando três vezes a mesma diferença, o que torna a tributação em cascata dos mesmos
tributos inúmeras vezes, inclusive nos anos posteriores.
c) Acórdão recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/BEL em Belém no
Pará entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente em
acórdão que restou assim consignada:
Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo Períodos Anteriores As
seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas:
IRPJ
Ref.
02/2006
no
valor
de
R$ 9.996,93
-
PerDcomp
n°
17461.12242.290306.1.3.02-2085.
IRPJ Ref. 03/2006 no valor de R$ 14.582,73 - PerDcomp n°
29609.36319.210109.1.7.02-5691
IRPJ
Ref.
12/2006
no
valor
de
R$ 1.611,47
-
PerDcomp
n°
13500.62036.200307.1.7.02-7772
IRPJ
Ref.
12/2006
no
valor
de
R$ 4.408,44
-
PerDcomp
n°
03831.67548.220107.1.3.02-0790
De acordo com fl.50/60, os PER/DCOMP listados na tabela supra estão
associados aos seguintes processos administrativos:
1.
Processo
n°
11020.901060/2010-18:
PER/DCOMP
17461.12242.290306.1.3.022085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

2.
Processo
n°
11020.902225/2010-61:
PER/DCOMP
13500.62036.200307.1.7.027772 e 03831.67548.220107.1.3.02-0790.
DO SALDO NEGATIVO IRPJ ANO-CALENDÁRIO 2006
Considerando
que
as
estimativas
compensadas
via
PER/DCOMP17461.12242.290306.1.3.02-2085,29609.36319.210109.1.7.02-
5691, 13500.62036.200307.1.7.02-7772 e 03831.67548.220107.1.3.02-0790,
foram todas mantidas parcialmente homologadas ou não homologadas pela
DRJ/BEL conforme decidido pela unidade de origem e sabendo-se que a
manifestação de inconformidade versou exclusivamente sobre elas, certo é
que o direito creditório questionado (R$ 30.599,54) não deve ser
reconhecido.
DA
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA
-
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS
No que se refere à alegação de multiplicidade de cobrança, esta pode ser
rebatida da mesma forma como inserida nos Acórdãos proferidos nos
processos administrativos nos 11020.901060/2010-18 e 11020.902225/2010-
61, transcritos neste voto como citação. A respeito do entendimento dos
Conselhos Regionais de Contabilidade, tratam-se de opiniões desses
respeitáveis órgãos que, todavia, não vinculam a Administração Pública. No
que toca ao entendimento exarado por Delegacias de Julgamento no sentido
de que as estimativas compensadas com compensação não homologadas
devem ser levadas ao ajuste anual, é natural que surjam divergências de
entendimento dentro da própria Receita Federal do Brasil, porém, o
pensamento predominante atualmente é que apenas as estimativas com
compensação homologada devem ser consideradas no ajuste.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado
(R$ 30.599,54) referente a saldo negativo IRPJ ano-calendário 2006 e declaro
não homologadas as compensações.
III - Razões do Recurso - Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII
do CTN
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do
Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões apresentadas por
ocasião da inconformidade, que a seguir serão reiteradas e adicionadas de
esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Comprovação do Crédito considerado insuficiente
Primeiramente cumpre referir que toda inadmissibilidade do crédito de IRPJ insuficiente
para compensação os débitos referidos nas PerDcomp's supramencionadas se baseiam
na não homologação de débitos de IRPJ ref. ao ano calendário de 2006 mencionados
abaixo:
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas:
IRPJ Ref. 02/2006 no valor de R$ 9.996,93 - PerDcomp ne 17461.12242.290306.1.3.02-
2085.
IRPJ
Ref.
03/2006
no
valor
de
R$
14.582,73
-
PerDcomp
ne
29609.36319.210109.1.7.02-5691
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 1.611,47 - PerDcomp ne 13500.62036.200307.1.7.02-
7772
IRPJ Ref. 12/2006 no valor de R$ 4.408,44 - PerDcomp no 03831.67548.220107.1.3.02-
0790
Estes PerDcomp's estão associados aos seguintes processos administrativos:
1. Processo ne 11020.901060/2010-18: PER/DCOMP 17461.12242.290306.1.3.02-2085
e 29609.36319.210109.1.7.02-5691;
2. Processo n9 11020.902225/2010-61: PER/DCOMP 13500.62036.200307.1.7.02-7772
e 03831.67548.220107.1.3.02-0790.
Ocorre que estes dois processos administrativos estão em fase de Recurso Voluntário
junto ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e portanto, se
aceitos comprovarão que os créditos de IRPJ serão mais que suficientes para compensar
todos os débitos destacados nas PerdComp's mencionadas.
b) Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN
Verifica-se no Acórdão 01-35-580 – 1a Turma da DRJ/BEL que a não homologação das
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp se deu pelo fato do crédito
informado pela Recorrente não ser líquido e certo, ou seja, não foi homologado nas
PerDcomp's citadas acima.
Por tal razão, concluiu que não se deva admitir a inclusão do saldo negativo do período
01/01/2006 e 31/12/2006, da estimativa cuja compensação não foi homologada, antes de
regularmente extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não
homologou as compensações.
Partindo-se de tal premissa, e considerando a não homologação dos débitos de IRPJ
compensados em PerDcomp's referentes 02/2006, 03/2006 e 12/2006, já se encontram
em discussão nos processos de crédito Processo ne 11020.901060/2010-18 e Processo ne
11020.902225/2010-61, em tramite perante este órgão, impende-se a imediata
suspensão da exigibilidade dos débitos, até decisão final dos processos Processo no
11020.901060/2010-18 e Processo no 11020.902225/2010-61.
Isso porque, os débitos referentes as estimativas compensadas com saldo negativo, cuja
compensação não foi homologada se encontra também em discussão nos processos de
crédito Processo no 11020.901060/2010-18 e Processo ne 11020.902225/2010-61, em
fase recursal, no qual a Recorrente busca o reconhecimento de seu direito creditório, o
qual se encontra pendente de decisão definitiva.
Assim, o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o coloca como débito
em situação de "incerteza" e "iliquidez" quanto a sua "exigibilidade", circunstância
positivada no Artigo 151, Inciso III do CTN, como "suspensiva de exigibilidade". Veja-
se:
Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário ()
III - as reclamações e os recursos nos termos das Leis reguladoras do Processo
Tributário Administrativo
Portanto, indubitavelmente, os recursos distribuídos suspendem, por força do Artigo
151, Inciso III, do CTN, a exigibilidade do débito compensado.
Assim, tendo a Recorrente interposto, em 05/11/2018, Recurso Voluntário, nos autos
dos processos administrativos Processo no 11020.901060/2010-18 e Processo ne
11020.902225/2010-61, conforme comprova o protocolo de envio da solicitação de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

juntada de documento, ora anexada, impende-se a imediata suspensão da sua
exigibilidade.(...)
Assim, o recurso voluntário interposto, nos autos dos Processos no8 11020.901060/2010-
18 e Processo no 11020.902225/2010-61 são atos que afetam direitos da Recorrente, na
medida em que quando definitivo, poderá ocorrer a extinção do crédito tributário, nos
termos do Artigo 156, do CTN.
Em sendo assim, enquanto não proferida decisão administrativa, em última instância,
não há que se falar em inadimplementos dos débitos, eis que os recursos voluntários
interpostos nos autos dos processos Processos no 11020.901060/2010-18 e Processo no
11020.902225/2010-61, suspendem a exigibilidade dos débitos.
Diante do quadro delineado acima, impende-se a suspensão dos débitos referentes as
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp não homologadas, eis que é
objeto de recurso voluntário em trâmite, na via administrativa, nos autos dos processos -
Processo nQ 11020.901060/2010-18 e Processo n9 11020.902225/2010-61.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido, suspendendo-se a exigibilidade dos
débitos, até decisão final nos autos dos processos - Processo no 11020.901060/2010-18 e
Processo no 11020.902225/2010-61, forte no Artigo 151, Inciso III, do CTN, eis que há
recurso administrativo em trâmite que discute os débitos das compensações das
estimativas declaradas em PerDcomp, não homologadas, o que pode homologar os
débitos deste processo administrativo no 11020.903539/2010-81.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006 no
valor de R$ 110.461,77 via PER/DCOMP 06138.71671.191107.1.3.02-0036 para compensar
débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu, parcialmente, (R$ 79.862,23) o
crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
terem sido parcialmente reconhecidas. Assim, o exame do mérito do pedido postulado
delimitado em sede recursal refere-se ao valor de R$ 30.599,54), referente a saldo negativo de
IRPJ ano-calendário 2006, decorrente da homologação parcial das compensações pela unidade de
origem.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação.
Conforme constou no acórdão de piso, as seguintes estimativas compensadas
foram consideradas confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

De acordo com fl.50/60, os PER/DCOMP listados na tabela supra estão
associados aos seguintes processos administrativos: Processo no 11020.901060/2010-18:
PER/DCOMP 17461.12242.290306.1.3.02-2085 e 29609.36319.210109.1.7.02-5691; Processo
no
11020.902225/2010-61:
PER/DCOMP
13500.62036.200307.1.7.02-7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790. Explique-se
Nos autos do processo administrativo no 11020.901060/2010-18 estão sendo
discutidas as Per/Dcomps nos 17461.12242.290306.1.3.02-2085 e 29609.36319.210109.1.7.02-
5691. Neste processo foi solicitado crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2004.
Inicialmente, a Recorrente pleiteou crédito de R$ 54.485,65 A unidade de origem reconheceu
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 33.858,80. A Recorrente, então, apresentou
manifestação de inconformidade. A DRJ/BEL manteve a decisão da unidade de origem, julgando
improcedente a manifestação. Já em sede recursal, a Recorrente informou que parcelou os
valores ali discutidos relativos a débitos de estimativa de IRPJ de novembro e dezembro/2004,
compensados e não homologados nos valores de R$
10.699,72
(PER/DCOMP
24043.97374.241204.1.3.02-8431) e de R$ R$ 9.887,96 (36214.09248.180105.1.3.02-5530).
Já nos autos do nos autos do processo no 11020.902225/2010-61, em que estão
sendo
tratadas
as
PER/DCOMP`s
13500.62036.200307.1.7.02-7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790, foi solicitado crédito de saldo negativo IRPJ ano-calendário
2005. Inicialmente, a Recorrente pleiteou crédito de R$ 119.053,49. A unidade de origem
reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 65.133,11. A Recorrente então,
apresentou manifestação de inconformidade, porém a DRJ manteve a decisão da unidade de
origem, julgando improcedente a manifestação. Em sua peça recursal, a Recorrente alegou que:
“Para que não se tenha dúvida do alegado, e consequentemente do crédito existente da
Recorrente verifica-se que na página 4/4 do documento denominado "Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 19 -
Demais Débitos no Âmbito da RFB" (em anexo - citado acima), constam os seis valores
não homologados constantes nos PerDcomp's citados acima, quais sejam, os valores de
R$ 7.046,85 (sete mil e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), R$ 9.875,46
(nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), R$ 12.038,58
(doze mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), R$ 11.465,12 (onze mil e
quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), R$ 8.138,76 (oito mil e cento e
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

trinta e oito reais e setenta e seis centavos) e R$ 5.048,49 (cinco mil e quarenta e oito
reais e quarenta e nove centavos), os quais foram parcelados através deste referido
parcelamento”.
Por outro lado, nos presentes autos, no seu recurso voluntário, a Recorrente
argumentou que considerando que os referidos processos nos 11020.901060/2010-18 e no
11020.902225/2010-61 estão em fase de Recurso Voluntário junto ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e portanto, se aceitos comprovarão que os créditos
de IRPJ serão mais que suficientes para compensar todos os débitos destacados nas PerdComp's
mencionadas, impende-se a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos aqui discutidos, até
decisão daqueles processos, ante a relação de prejudicialidade existente entre eles.
Ocorre que esta Turma, nesta sessão de julgamento (Data: ), assim já decidiu nos
autos dos Processos no 11020.901060/2010-18 e no 11020.902225/2010-61
Assim sendo, não há razão, tal como requerido pela Recorrente, para a suspensão
da exigibilidade dos débitos aqui não homologados, posto já ter sido proferido decisão nquels
autos.
Sucede que naqueles autos houve parcelamento dos débitos das estimativas
compensadas e não homologadas. Todavia, não tenho segurança para afirmar que os mesmos
débitos que foram objeto de parcelamento, são os mesmos aqui discutidos, em que pese a relação
entre os processos por fazerem referências à Dcomps de mesmos números. Afinal, a Recorrente,
em sede recursal, inobstante ter carreado aos autos cópia do Recibo de Consolidação de
Parcelamento, nada falou a respeito.
É certo que, ao contrário do decidido pela DRJ, entendo que as estimativas
compensadas e não homologadas, podem sim ser consideradas no ajuste anual, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018. Explique-se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30
de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não
é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o
valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp poderiam ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Isso porque se, além de houver a cobrança dos valores compensados com base nos
PER/DCOMP apresentados, houver também sua exclusão da composição do saldo credor
apurado em DIPJ futura, de fato, estar-se-ia exigindo da Recorrente o mesmo tributo em
duplicidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903539/2010-81

Porém, apesar de entender pela aplicabilidade do referido parecer, em meu sentir,
o processo não está pronto para julgamento, pois conforme dito, a Recorrente, apesar que
destacar a relação das Per/Dcomps em análise nestes autos terem os mesmos números daquelas
tratadas nos processo administrativos nos 11020.901060/2010-18 e no 11020.902225/2010-61,
não é possível afirmar se tratarem dos mesmos valores compensados a título de estimativas e que
lá foram objeto de parcelamento.
Assim sendo, entendo que ser indispensável a obtenção de tais informações para
que eu possa prosseguir na análise destes autos e proferir uma decisão.
Ante o exposto, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da
verdade material, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem intime a Recorrente a informar (e demonstrar documentalmente) se os valores
informados
nos
Per/Dcomps
nos
17461.12242.290306.1.3.02-2085
e
29609.36319.210109.1.7.02-5691 (discutidos no processo no 11020.901060/2010-18) e nos
PER/DCOMP`s
13500.62036.200307.1.7.02-7772
e
03831.67548.220107.1.3.02-0790
(discutidos no processo no 11020.902225/2010-61), objeto de discussão nos presentes autos,
também foram objeto de parcelamento ou não.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados. Ainda, a Recorrente
deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências efetuadas e do Relatório
Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30 dias, a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes1 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital